Tribunal: TJDFT
Processo: 0728951-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcelo de Melo Passos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência, manejado em seu desfavor pela agravada – Camille Lemos Teixeira -, determinara o desentranhamento da exceção de pré-executividade que aviara e, outrossim, fixara o valor do crédito executado em R$105.841,04 (cento e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos). Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que a derradeira objeção de pré-executividade formulada pelo agravante já fora apreciada e rejeitada anteriormente, tratando-se de repetição de incidente já refutado. Salientara o provimento arrostado, outrossim, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fora fixada sobre o valor da causa, e não sobre o valor atualizado da causa. Pontuara o julgado que, em consonância com o título executivo, o percentual da verba advocatícia fora arbitrado em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atribuído à causa, no montante de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), o que correspondente à quantia de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais). Asseverara o decisório, alfim, que o acórdão proveniente do Supremo Tribunal Federal majorara o valor monetário dos honorários em 10% (dez por cento), o que totaliza o montante de R$105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais), que deve ser acrescido das custas processuais de R$241,04 (duzentos e quarenta e um reais e quatro centavos), perfazendo o crédito executado a cifra de R$105.841,04 (cento e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos). De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) afirmada a ilegitimidade passiva ad causam da Associação Haras Club White Pony; (ii) declarada a nulidade do processo diante de alegada irregularidade na representação processual da aludida entidade; (iii) declarada a ilegitimidade ativa da agravada para deflagrar o cumprimento de sentença; (iv) afastada a determinação de desentranhamento da objeção de pré-executividade que aviara; (v) reconhecido o excesso de execução que apontara; (vi) corrigido aventado erro material, fixando-se que o valor atribuído à causa fora de R$30.000,00 (trinta mil reais); ou, alternativamente, (vii) determinada a realização de perícia para avaliar os imóveis que perfizeram o objeto da ação de usucapião localizados no Haras Club White Pony. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, diferentemente do que constara na decisão guerreada, a derradeira exceção de pré-executividade que aviara não possui o mesmo teor da objeção de pré-executividade que anteriormente manejara, ficando patente a ilegalidade do seu desentranhamento. Registrara que no instrumento processual individualizado discorrera sobre “todas as mazelas cometidas e, na percepção do Agravante, a o crime, a fraude e a simulação, ao simplesmente não tomar conhecimento acerca das provas trazidas aos autos, ao crime de parcelamento ilegal de solo rural com fins urbanos já definido em sentença criminal transitada em julgado, a ilicitude e a irregularidade na representação processual da associação ré, dos Autos originários, fundada com a finalidade exclusiva de fraudar a lei e simular uma finalidade lícita para o citado parcelamento ilegal de solo, além convalidação à atuação de advogada nos autos constituída de forma ilegal, através de procuração emitida por um suposto presidente de uma entidade ilícita[1].” Defendera que o cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor está eivado de nulidade. Pontuara que, na objeção de pré-executividade que fora desentranhada dos autos do cumprimento de sentença, suscitara a ilegitimidade da Associação Haras Club White Pony para figurar na angularidade passiva da ação de usucapião diante do reconhecimento, em sede de ação penal, que a área em que está localizado o haras fora objeto de parcelamento irregular do solo. Realçara que, nesse contexto, a entidade funciona de forma ilícita e seu estatuto social padece de nulidade, de modo que a procuração outorgada em favor da agravada não produzira quaisquer efeitos, devendo ser reputados como inexistentes os atos praticados pela advogada durante a fase cognitiva. Destacara que, por conseguinte, a agravada, advogada que patrocinara a Associação Haras Club White Pony, carece de legitimidade ativa ad causam para deflagrar o cumprimento de sentença subjacente tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência. Observara que a questão afeta à legitimidade das partes é de ordem pública e não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada em qualquer momento processual. Assinalara que o cumprimento de sentença deve ser extinto diante da manifesta ilegitimidade ativa da agravada, porquanto impassível que a procuração outorgada em seu favor pela Associação Haras Club White Pony é nula de pleno direito. Acentuara, outrossim, que o desentranhamento da exceção de pré-executividade cerceara seu direito de defesa, notadamente quando positivada a existência de excesso de execução. Pontificara que, na objeção que interpusera, alegara o erro material na atribuição do valor da causa, que, na hipótese, deve corresponder ao valor da terra nua sem as benfeitorias erigidas ao imóvel. Esclarecera que o valor da causa atribuído pela agravada, no montante de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), ressoa excessivo e, na hipótese, deveria ser determinada a realização de perícia para avaliar o real valor atualizado do imóvel que perfizera o objeto da ação. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcelo de Melo Passos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência, manejado em seu desfavor pela agravada – Camille Lemos Teixeira -, determinara o desentranhamento da exceção de pré-executividade que aviara e, outrossim, fixara o valor do crédito executado em R$105.841,04 (cento e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos). Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que a derradeira objeção de pré-executividade formulada pelo agravante já fora apreciada e rejeitada anteriormente, tratando-se de repetição de incidente já refutado. Salientara o provimento arrostado, outrossim, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fora fixada sobre o valor da causa, e não sobre o valor atualizado da causa. Pontuara o julgado que, em consonância com o título executivo, o percentual da verba advocatícia fora arbitrado em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atribuído à causa, no montante de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), o que correspondente à quantia de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais). Asseverara o decisório, alfim, que o acórdão proveniente do Supremo Tribunal Federal majorara o valor monetário dos honorários em 10% (dez por cento), o que totaliza o montante de R$105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais), que deve ser acrescido das custas processuais de R$241,04 (duzentos e quarenta e um reais e quatro centavos), perfazendo o crédito executado a cifra de R$105.841,04 (cento e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos). De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) afirmada a ilegitimidade passiva ad causam da Associação Haras Club White Pony; (ii) declarada a nulidade do processo diante de alegada irregularidade na representação processual da aludida entidade; (iii) declarada a ilegitimidade ativa da agravada para deflagrar o cumprimento de sentença; (iv) afastada a determinação de desentranhamento da objeção de pré-executividade que aviara; (v) reconhecido o excesso de execução que apontara; (vi) corrigido aventado erro material, fixando-se que o valor atribuído à causa fora de R$30.000,00 (trinta mil reais); ou, alternativamente, (vii) determinada a realização de perícia para avaliar os imóveis que perfizeram o objeto da ação de usucapião localizados no Haras Club White Pony. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se assegurar trânsito ao derradeiro incidente formulado pelo agravante, ou, ao menos, de ser preservado nos autos do executivo, porquanto determinado seu desentranhamento por implicar simples repetição da objeção anteriormente formulada. Segundo o provimento arrostado, a objeção agora manejada pelo agravante traduz mera repetição de idêntica manifestação já rejeitada, devendo ser desentranhada dos autos, evitando-se, assim, tumulto processual. De sua vez, defendera o agravante que a derradeira insurgência que interpusera contém alegações inéditas ainda não apreciadas pelo Juízo, tais quais a ilegitimidade ativa ad causam da agravante para deflagrar a fase executiva e excesso de execução, devendo ser apreciada a derradeira objeção de pré-executividade em observância ao princípio do devido processo legal. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o postulado. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Conforme se infere dos autos, o agravante aviara ação de usucapião em desfavor da Associação Haras Club White Pony almejando que fosse declarado proprietário dos lotes no 39, 40 e 41, localizados no Núcleo Rural Santos Dumont, módulo II, Planaltina-DF, expedindo-se, como corolário, mandado destinado à transcrição dos imóveis para seu nome. A pretensão aquisitiva restara rejeitada, sendo debitado ao agravante o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência[2]. Após o trânsito em julgado da sentença, a Associação Haras Club White Pony formulara pedido[3] almejando que fosse debitada ao ora agravante a obrigação de desocupar os lotes situados no interior do haras. O agravante, intimado para manifestar-se sobre esse pedido, formulara exceção de pré-executividade[4] suscitando (i) a ilegitimidade ad causam da entidade para figurar na angularidade passiva da ação de usucapião por se tratar de associação irregular; (ii) a irregularidade na representação processual da entidade, pois, tratando-se de associação irregular, não detém poderes para constituir advogado; (iii) o equívoco no valor atribuído à causa, que, na hipótese, deve ser o valor da terra nua, sem considerar a valorização patrimonial decorrente das benfeitorias nela erigidas. Sobreviera, em seguida, decisão que rejeitara o pedido formulado pela Associação Haras Club White Pony, nada provendo quanto a objeção de pré-executividade manejada pelo ora agravante, como retrata o abaixo reproduzido[5]: “A sentença de ID n. 79169047 - Pág. 178 a 182 julgou improcedente o pedido de usucapião manejado pelo autor. Após a interposição de uma série de recursos pelo autor, houve a manutenção da sentença por todas as instâncias superiores. O feito retornou à primeira instância, conforme ID n. 79357298. Em ID n. 80280740 a parte requerida formulou pedido requerendo que este Juízo determine ao autor que desocupe os piquetes do Haras Club White Pony, considerando que o Estatuto prevê a sua utilização específica para fins de lazer e preservação e não como moradia. O autor, por sua vez, apresentou exceção de pré-executividade em ID n. 82580710. Decido. O pedido da parte requerida formulado em ID n. 80280740 não encontra amparo no título judicial proferido nos autos, não havendo qualquer previsão de desocupação por parte do autor. Ademais, a questão sobre a legitimidade da ocupação pelo autor não foi enfrentada nos autos, o que se discutiu foi, tão somente, o direito de propriedade do autor por meio da usucapião, que foi considerado improcedente. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID n. 80280740. Por consequência, nada a prover sobre a exceção apresentada em ID n. 82580710. Ante a ausência de outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.” Posteriormente, a agravada deflagrara cumprimento de sentença[6] em desfavor do agravante tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados pelo título executivo. O agravante, regularmente intimado, formulara nova exceção de pré-executividade[7], advindo o provimento ora guerreado. Segundo o provimento arrostado, aludida insurgência configurara mera repetição da objeção anteriormente manejada, e, por esse motivo, determinara seu desentranhamento dos autos, confira-se: “Inicialmente, anoto que a exceção de pré-executividade de ID n. 158660315 já foi apreciada e rejeitada, nos termos da decisão de ID n. 88589343. Assim, trata-se de repetição da juntada da impugnação e documentos já anexados aos autos, apreciados e rejeitados. Dessa forma, nada a prover. Determino o desentranhamento dos documentos abaixo especificados: EXCLUIR os ID's RAIZ abaixo e TODOS ID's ANEXOS: - 158660315 - Exceção de Pré-Executividade (Exceção de Pré Executividade) Dando continuidade à execução, verifico que a planilha apresentada em ID n.151865769 está inadequada, uma vez que a parte alega ser credora de 20% de honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, o que vai de encontro às previsões dos títulos executivos judiciais. Explico. A sentença de ID n. 79169047 - Pág. 181 condenou o autor ao pagamento de 10% sobre o valor da causa. O acórdão do TJDFT de ID n. 79169048 - Pág. 63 majorou os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa. O acórdão do STJ (ID n. 79169055 - Pág. 13), por sua vez, majorou os honorários para 16% sobre o valor da causa. Por fim, o acórdão do STF de ID n. 79169059, estipulou que ‘Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo’. Sendo assim, a interpretação da parte credora de que os honorários foram majorados para 20% está equivocada. De início, anoto que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em todas as instâncias, foi fixada sobre o valor da causa, não sobre o valor atualizado da causa. Caso fosse o objetivo dos julgadores a condenação sobre o valor atualizado da causa, a expressão ‘atualizado’ teria constado expressamente nos títulos judiciais, o que não se verifica no caso dos autos. Ademais, a previsão de condenação dos honorários sobre o valor da causa ou sobre o valor atualizado da causa são previsões distintas e não devem ser confundidas. A fixação não é aleatória, mas proposital e está afeta ao mérito por trás da decisão que definiu a distribuição do ônus da prova, e não pode ser revista após o transito em julgado da sentença e acórdãos. Em relação ao percentual, até o acórdão do STJ (ID n. 79169055 - Pág. 13), não há dúvidas de que o percentual de honorários àquela altura seria de 16% sobre o valor da causa. Levando em conta que o valor atribuído à causa foi de R$ 600.000,00 (sem atualização, por ausência de previsão judicial), os 16% sobre a quantia equivalem a R$ 96.000,00. Considerando que o acórdão do STF de ID n. 79169059 majorou o valor monetário dos honorários anteriormente fixados em 10% (dez por cento), o cálculo adequado é R$ 96.000,00 acrescido de 10%, que totaliza um montante de R$ 105.600,00. Assim, fixo o valor da dívida em R$ 105.841,04 (R$ 105.600,00 dos honorários + custas de R$ 241,04 - ID n. 151865769 - Pág. 2). Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada do débito, com a incidência das despesas do §1o do art. 523 do CPC, sobre o montante acima previsto, no prazo de 15 dias. Feito, promovam-se as pesquisas de bens, conforme determinado em ID n. 156201075.” Alinhados os atos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, não afigura-se escorreito o provimento arrostado. Abstraída qualquer consideração sobre a subsistência dos argumentos desenvolvidos no incidente que formulara, o que sobeja é que tem o agravante o direito de ver o arguido ser examinado. Deve ser registrado, inclusive, que a peça pertinente à derradeira objeção de pré-executividade fora desentranhada dos autos do cumprimento de sentença, consoante certificado naqueles fólios[8], não sobejando possível aferir com exatidão se efetivamente dispusera sobre mera repetição da insurgência anteriormente aviada. Nada obstante, afigura-se irrelevante essa circunstância, tendo em vista que, na hipótese, a primeira objeção de pré-executividade manejada pelo agravante não fora apreciada. Consoante reportado, diante do teor da coisa julgada e do pedido formulado pela entidade que figura como ré na ação que promovera - Associação Haras Club White Pony -, quando postulara a desocupação das áreas ocupadas pelo agravante, a objeção de pré-executividade não fora examinada sob a ótica de que a sentença exequenda cingira-se a indeferir a pretensão usucapienda que deduzira. Nesse contexto, deflagrando a agravada cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência, a objeção manejada pelo agravante em face defronte esse novo pedido deve ser conhecida, ainda que para ser rejeitada. Se as alegações formuladas pelo agravante carecem de lastro legal, essa circunstância não traduz óbice ao conhecimento do deduzido no incidente, inclusive porque o antecedente não fora examinado. O que não sobeja possível é se determinar o desentranhamento da objeção de pré-executividade sob o fundamento de que tratara de repetição do instrumento anteriormente manejado, precipuamente quando positivado que a insurgência antecedente não fora sequer conhecida, ficando patente que a ordem procedimental restara subvertida. Resta evidente, pois, que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só ao agravante, mas a ambos os litigantes. A omissão havida acerca do exame da objeção de pré-executividade manejada pelo agravante consubstancia, em suma, ofensa ao devido processo legal, repercutindo no amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são assegurados (CF, art. 5o, LIV e LV). Como corolário da verificação da ocorrência de vício insanável maculando o ritual processual, a decisão deve ser invalidada de forma a, retomado o fluxo procedimental, ser suprida a omissão da qual germinara. Ora, apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, mormente quanto à questão incidental de particular relevância ao prosseguimento do cumprimento de sentença, já que volvida, dentre outras pretensões, ao acerto do montante exequendo, o Juízo permanecera inerte, tem-se por verossímil a tese recursal de que houvera negativa da prestação jurisdicional em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (...)” É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que não examinara as alegações formuladas pelo agravante. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo à sua defesa, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão. Emerge irreversível que, não sendo apreciadas as alegações formuladas, fora-lhe negada a prestação jurisdicional. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. Ressalte-se novamente, essa resolução é empreendida somente no sentido de que o deduzido deve ser examinado, não havendo, nesse momento, nenhuma incursão sobre a pertinência dos argumentos e pedidos deduzidos. Alinhada a fundamentação acima delineada, patenteado que restara subvertida a ordem processual, fato que transmuda o decisório arrostado em evidente negativa da prestação jurisdicional, pois não apreciara os argumentos formulados pelo agravante de conformidade com seu alcance e de forma fundamentada, tangenciando o que fora reclamado e deixando questões aduzidas pendentes de equacionamento, impossibilitando-o, inclusive, de perseguir o que reclamara em sede recursal, deve ser suspenso de forma a ser retomado o regular transcurso do cumprimento de sentença, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o processo. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 49123040 - Pág. 5 (fl. 6). [2] - ID Num. 79169047 - Pág. 178/182 (fls. 401/405) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 80280740 - Pág. 1/3 (fls. 1439/1441) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 82580710 - Pág. 1/9 (fls. 1445/1453) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 88589343 - Pág. 1 (fl. 2099) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 151865757 - Pág. 1/6 (fls. 2109/2114) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 163224567 - Pág. 1/2 (fls. 2133/2134) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 163672741 (fl. 2.136), Cumprimento de Sentença no 0003966-28.2016.8.07.0005.